Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700923-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO BENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que nos autos do processo n. 0724018-24.2023.8.07.0016, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por RONALDO BENTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) grave. Para melhora de seu quadro clínico, necessita de CPAP sob máscara oronasal para uso diário noturno, sem previsão de ser reposto no estoque da rede pública de saúde. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu forneça à parte autora o equipamento do qual necessita. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Isso porque o laudo médico que fundamenta o pedido autoral não faz qualquer menção concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da oitiva do Distrito Federal. Afinal, inexistem nos autos elementos indicativos de eminente risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. A intervenção do Poder Judiciário na execução da politica de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo o fornecimento do equipamento vindicado sobre diversos outros insumos de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida.” Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente argumenta que “possui 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, sendo assim se trata de pessoa com idade avançada, diagnosticado com de SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (SAOS) GRAVE, sem hipoxemia em sono, além de poliglobulia secundária a apneia e obesidade (IMC 37) e sintomas relacionados a sono de má qualidade, com alterações cognitivas e de humor.”. Destaca, ainda, que a “apneia obstrutiva do sono incorre em pausas respiratórias durante o sono que determinam sono fragmentado e superficial, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo e sobrecarga do sistema cardiovascular, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC), déficits cognitivos e dificuldade de concentração, sonolência diurna excessiva e consequente piora na qualidade de vida.”. Alega que se trata de tratamento previsto na RENASES, incorporado nos atos normativos do SUS, bem como tratar-se de urgência médica. Assim entende estar comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável (risco de deformidades permanentes) por meio dos relatórios médicos anexados, motivo pelo qual deve ser deferida a tutela de urgência. Alternativamente, defende estarem presentes os requisitos do art. 311 do CPC, postulando a concessão de tutela de evidência. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para que seja determinado ao Distrito Federal que “forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do FORNECIMENTO DO APARELHO CPAP SOB MÁSCARA ORONASAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além da agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, o fornecimento de CPAP (máscara oronasal), porquanto inexiste a configuração da urgência necessária ao deferimento da medida de forma imediata. Embora conste do Relatório Médico que a parte agravante possui quadro de apneia obstrutiva do sono, não consta haver risco concreto para a saúde do agravante (não há relato de risco de óbito, por exemplo, e o próprio relatório indica não haver hipoxemia no sono). Assim, não resta justificada a inobservância da lista de espera para obtenção do tratamento pretendido, no presente momento. Nesse contexto, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, pela não execução imediata da consulta. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da recorrente. Registra-se que, de igual modo, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência, não havendo de se falar que a situação se amolda ao art. 311, IV, do CPC (“IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”). Com efeito, embora faça jus ao tratamento de saúde, o agravante se encontra na 115a posição na lista de espera, de forma que há 114 pessoas em sua frente a demandar idêntica providência estatal. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito